Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o à restituição de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao autor, em decorrência de fraude bancária conhecida como “golpe do falso advogado”.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio. Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor poderá ser elidida quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
4. Consta dos autos que o autor recebeu ligação de indivíduo que se apresentou como advogado, informando existir suposto crédito judicial em seu favor e solicitando a confirmação de dados pessoais. Sustenta, contudo, que não forneceu quaisquer senhas, dados de cartões ou acesso a aplicativos bancários durante o contato.
5. Embora não comprovado o contexto da fraude, o certo é que, após a ligação, o autor constatou a transferência (PIX) de R$ 30.000,00, em favor de terceiros.
6. Em razões recursais, o banco requerido sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva do autor.
7. Em relação ao banco recorrente, tem-se que inexistindo prova da autorização do consumidor para a realização de uma operação de transferência via PIX de alto valor para conta de terceiros, após as 19h, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo (R$ 15.000,00).
8. As instituições financeiras devem priorizar o processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia, para que possam detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda por parte do prejuízo.
9. Assim, conforme Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo. Precedente desta 3a Turma Recursal: (Acórdão 2026335, 0793133-98.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu a restituir à parte autora R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano material.
11. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95).